Tribunal: TJES
Processo: 0001186-31.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prorrogação
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001186-31.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES e outros (8)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a prorrogação, por seis meses, dos contratos administrativos firmados com cooperativas médicas para garantir a continuidade dos serviços no SUS, bem como o pagamento de honorários advocatícios pelas partes. A sentença foi também submetida à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a remessa necessária na hipótese em que a sentença é favorável ao ente público; (ii) estabelecer se é legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, em demanda envolvendo obrigação de continuidade de serviços públicos essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária somente se aplica às hipóteses taxativamente previstas no art. 496, § 1º, do CPC, o que não ocorre quando a sentença acolhe integralmente a pretensão da Fazenda Pública, razão pela qual não se conhece da remessa oficial.

A prorrogação excepcional dos contratos administrativos, embora não obrigatória às cooperativas, justifica-se pela necessidade imperiosa de continuidade dos serviços médicos no SUS, nos termos do art. 57, II, §§ 2º e 4º, da Lei nº 8.666/93, e do art. 37, caput, da CF/88, que consagram o princípio da continuidade do serviço público.

As condutas de ambas as partes – o Estado, por inércia em providências previamente determinadas, e as cooperativas, por imposição de novas condições contratuais – contribuíram para o surgimento do litígio, afastando a possibilidade de imposição unilateral de ônus sucumbenciais.

Aplica-se a exceção ao princípio da sucumbência prevista no art. 85, § 10, do CPC, em consonância com o princípio da causalidade, de modo que cada parte deve arcar exclusivamente com os honorários contratuais pactuados com seus respectivos patronos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento
:

A remessa necessária não se aplica quando a sentença é integralmente favorável à Fazenda Pública, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC.

A prorrogação excepcional de contratos administrativos pode ser admitida para assegurar a continuidade de serviços públicos essenciais, mesmo diante da recusa das contratadas, quando presente o interesse público relevante.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada quando ambas as partes contribuíram de forma relevante para o surgimento da demanda, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §10, e 496, §1º; Lei nº 8.666/93, art. 57, II, §§ 2º e 4º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da Remessa Necessária e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001186-31.2016.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADAS:
COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO E OUTRAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa necessária e Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual a MM Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, para determinar a prorrogação dos contratos administrativos de prestação de serviços médicos firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e as cooperativas, por mais seis meses, a fim de garantir a continuidade dos serviços médicos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como condenar o Estado/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual mínimo de cada faixa de escalonamento prevista nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º §4 III do CPC.

O Estado/Apelante ajuizou a presente ação objetivando que fosse determinada a prorrogação dos contratos firmados entre as partes, por mais seis meses, garantindo a vigência pelo prazo de 31/01/2016 a 31/07/2016, para que fosse possibilitado a continuidade da prestação de serviço médicos.

Na sentença a MM Juíza ressaltou que:

Nesse espiral, a demonstração da situação de excepcionalidade, hábil a fundamentar a prorrogação extraordinária do prazo, é de rigor e pressupõe a vantajosidade de tal opção para o Poder Público - notadamente no que tange à economicidade-, a mantença das condições de habilitação pela empresa contratada, e, ainda, a conformidade do preço aplicado na prorrogação contratual com aquele praticado no mercado

[...]

Na forma do que muito bem colocou o eminente Desembargador Relator, não seria razoável concluir pela facilidade de rápida substituição
dos 1.500 (mil e quinhentos) profissionais cooperados, experientes e gabaritados nas suas respectivas áreas - por outros com idênticas qualificações profissionais , até mesmo, como muito bem destacou o eminente relator, “ num contexto no qual o Brasil - e o Espírito Santo em particular vem recebendo profissionais cubanos para a atuação na área da saúde, haja vista a insuficiência da mão de obra nacional para suprir toda a demanda existente na rede pública”.

[...]

Relativamente à situação específica aqui tratada, e conquanto haja outras formas de contratação passíveis de serem adotadas pelo Estado autor (inclusive a dispensa de licitação acima mencionada), a prorrogação do contrato então pleiteada, à vista da exiguidade do prazo (que contrasta com a demora nos procedimentos burocráticos a que a Administração está sujeita) e do caráter essencial do serviço a ser prestado, era de rigor e retratava a solução que melhor atendia ao interesse público naquele momento.

Seguiu-se remessa necessária da sentença e recurso de apelação por parte do Estado, questionando sua condenação nos ônus da sucumbência.

Da remessa necessária

Trata-se de remessa necessária da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face das Cooperativas Médicas rés, julgou procedente o pedido formulado na inicial para tornar definitiva a determinação de prorrogação, por mais 06 (seis) meses, dos contratos administrativos firmados entre o ente federativo e as cooperativas médicas, no intuito de assegurar a continuidade da prestação dos serviços médicos especializados na rede pública estadual de saúde.

Consoante bem delineado na sentença de primeiro grau, restou incontroverso nos autos que o Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), celebrou contratos administrativos com as cooperativas médicas ora rés, a fim de assegurar a prestação de serviços médicos especializados em áreas sensíveis da assistência à saúde, como neurocirurgia, anestesia, cirurgia pediátrica, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, ortopedia e terapia intensiva.

Referidos contratos, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, foram inicialmente celebrados com prazo certo e sucessivamente prorrogados até o limite legal de 60 (sessenta) meses. Ultrapassado esse prazo, e diante da ausência de profissionais concursados suficientes para suprir a demanda, o Estado requereu judicialmente, sob a alegação de imprescindibilidade dos serviços e risco iminente de colapso no sistema de saúde, a prorrogação excepcional dos contratos pelo período adicional de seis meses.

O pedido encontra amparo jurídico no §4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, que dispõe:

"Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses."

A excepcionalidade da situação foi largamente demonstrada, especialmente ao se considerar o expressivo número de atendimentos anuais realizados pelas cooperativas (mais de 467 mil procedimentos por ano) e a ausência de mão de obra alternativa apta a assumir, de forma imediata, a prestação dos serviços. Tal carência operacional — somada à inércia da Administração na realização de concurso público dentro do prazo fixado em decisão judicial anterior, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0003587-62.2000.8.08.0024 — configurou situação fática de urgência apta a justificar a prorrogação excepcional.

Importa destacar que a manutenção dos serviços médicos de urgência e emergência constitui dever estatal constitucionalmente garantido, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, o princípio da continuidade do serviço público, bem como o da supremacia do interesse público sobre o privado, impõe ao Judiciário a adoção de providências que evitem a interrupção de serviços essenciais, sobretudo quando as medidas adotadas, ainda que excepcionais, se revelam juridicamente possíveis e socialmente adequadas.

Feitas essas considerações entendo que a sentença deve ser mantida em sede de remessa necessária.

Do recurso de apelação

A matéria controvertida no presente recurso limita-se à análise da correção jurídica do capítulo da sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É cediço que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais encontra disciplina no artigo 85 do Código de Processo Civil, cujo
caput
estabelece, de forma inequívoca, que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente assentando que, em determinadas hipóteses, o princípio da causalidade deve prevalecer sobre o da sucumbência, impondo-se a condenação à parte que deu causa à instauração do processo, ainda que, ao final, tenha logrado êxito em parte ou na totalidade da demanda.

No caso sob exame, a pretensão deduzida em juízo pelo Estado do Espírito Santo visava compelir as cooperativas médicas a prorrogarem os contratos de prestação de serviços por mais seis meses, ao argumento de que a continuidade do atendimento médico era essencial à preservação da saúde pública e que a negativa das cooperativas de proceder à prorrogação importaria no colapso do sistema hospitalar estadual.

Conquanto o pedido tenha sido julgado procedente, é inequívoco que a origem do litígio reside, exclusivamente, na omissão administrativa do ente estatal, que, mesmo ciente da necessidade de substituição gradativa dos contratos temporários por vínculos efetivos, conforme já determinado por decisão judicial transitada em julgado na Ação Civil Pública nº 0003587-62.2000.8.08.0024, não adotou, em tempo hábil, as providências legais e administrativas que lhe competiam.

A ausência de planejamento e a inércia estatal em cumprir o comando judicial anterior configuram, de maneira clara e inequívoca, a verdadeira causa eficiente da demanda, o que autoriza – e impõe – a aplicação do princípio da causalidade, como bem explicitado pela sentença recorrida.

Destaca-se que a resistência das cooperativas à prorrogação contratual não se fundava em simples recusa arbitrária, mas sim no estrito cumprimento do que dispunha a Lei nº 8.666/1993, especificamente o art. 57, § 4º, que condicionava eventual prorrogação à demonstração de situação excepcional, devidamente justificada e autorizada por autoridade competente – o que não restou evidenciado nos autos pela Administração Pública.

Embora o Estado aponte condutas ilícitas das cooperativas, inclusive com referência ao CADE, tais elementos não descaracterizam o fato de que ele, como gestor, deveria ter adotado medidas adequadas e em tempo hábil, o que não fez.

Desse modo, o juízo de origem aplicou corretamente o princípio da causalidade e fixou os honorários sucumbenciais em desfavor do Estado, ainda que vencedor no mérito da lide.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários, verifica-se que os valores foram fixados no percentual mínimo das faixas do art. 85, § 3º, afastando qualquer margem para nova modulação sem ofensa à legalidade e à vinculação objetiva da decisão judicial.

A sentença foi ainda objeto de embargos declaratórios, acolhidos para adequar os honorários ao § 3º do art. 85 do CPC/2015, observando-se os percentuais mínimos de cada faixa de escalonamento, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade na fixação da verba honorária, já que não se trata de hipótese legal de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Diante de tais considerações, e por absoluta ausência de demonstração de ilegalidade ou nulidade na decisão de primeiro grau, impõe-se a manutenção integral da sentença no tocante aos ônus sucumbenciais.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, mantenho a sentença que determinou a prorrogação dos contratos administrativos de prestação de serviços médicos firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e as cooperativas, por mais seis meses, a fim de garantir a continuidade dos serviços médicos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

É como voto.

**********************************************************************************

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Continuação do julgamento

(Reformulação do voto)

Na sessão de julgamento do dia 22/04/2025 prolatei voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, manter sentença que determinou a prorrogação dos contratos administrativos de prestação de serviços médicos firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e as cooperativas, por mais seis meses, a fim de garantir a continuidade dos serviços médicos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira prolatou voto divergente, por entender que não se trata de hipótese de remessa necessária e que o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo deveria ser provido.

Pedi o retorno dos autos e após detida reanálise da questão e diante da robusta e acurada fundamentação do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendo que este merece integral acolhida, impondo-me o dever funcional e ético de reformular o entendimento inicialmente esposado, com base em uma reinterpretação dos institutos da remessa necessária e da distribuição das verbas de sucumbência sob o prisma do princípio da causalidade.

De fato, no que toca à remessa necessária, é de se observar que o art. 496, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece que somente serão submetidas ao reexame necessário as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, em hipóteses taxativamente previstas. No caso sub judice, contudo, não se está diante de sentença desfavorável ao ente estatal, ora autor, pois sua pretensão foi integralmente acolhida, motivo pelo qual não se trata de hipótese de remessa necessária.

Superado esse ponto, passa-se à análise da controvérsia central da apelação: a imposição da verba honorária sucumbencial ao autor vencedor da demanda – o Estado do Espírito Santo – sob o argumento de que foi o causador da instauração do litígio.

Como bem destacado no voto divergente, o reconhecimento judicial da possibilidade de prorrogação excepcional dos contratos administrativos firmados com as cooperativas médicas demandadas se deu não pela constatação de ilegalidade em suas recusas, mas sim pela imperiosa necessidade de continuidade da prestação de serviços públicos de saúde – essencial à população capixaba – à luz do princípio da continuidade do serviço público (art. 37, caput, da CF/88) e da supremacia do interesse público, permitindo-se, assim, a utilização da exceção prevista no art. 57, inciso II, c/c §§ 2º e 4º, da Lei nº 8.666/93.

Não obstante, a análise do conjunto fático-probatório evidencia que a presente controvérsia teve como causa remota e imediata condutas imputáveis a ambas as partes litigantes: de um lado, o ente estatal, por ter se mantido inerte na adoção de providências determinadas judicialmente em demanda anterior (ação civil pública nº 0003587-62.2000.8.08.0024), não substituindo em tempo hábil as cooperativas prestadoras de serviços médicos; de outro, as próprias cooperativas demandadas, que embora manifestassem interesse na continuidade da prestação dos serviços, recusaram-se à prorrogação dos contratos vigentes, pretendendo impor novas condições contratuais, conduta que acabou por potencializar a deflagração da lide.

Dessa forma, restando demonstrado que ambas as partes contribuíram para a instauração da demanda, torna-se inadequado atribuir isoladamente a qualquer uma delas a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial, sendo de rigor, por imperativos de equidade e razoabilidade, o afastamento de tal condenação, ex vi do art. 85, §10, do CPC e do princípio da causalidade, tal como defendido pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.F

Como ressaltado no voto divergente:

Diante disso, entendo que, à luz do princípio da causalidade, não se justifica a condenação das cooperativas ao pagamento de honorários advocatícios, tampouco do Estado, já que a conduta adotada por ambos foram mola propulsora para a propositura desta demanda, cuja intervenção do Poder Judiciário foi extremamente necessária para evitar a descontinuidade de serviço essencial à população, considerando que as cooperativas requeridas prestavam serviços em diversas unidades hospitalares da rede pública estadual, totalizando mais de 460.000 (quatrocentos e sessenta mil) atendimentos por ano, não podendo a verba honorária desta demanda, que é de expressivo valor, ser imposta a nenhuma das partes, as quais contribuíram para a questão controvertida no intento de fazer prevalecer seus próprios interesses.

[...]

De fato, é o caso de afastar a condenação de quaisquer das partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, devendo cada uma delas ficar responsável somente pelos honorários acordados junto aos seus respectivos advogados

Assim, mostra-se de todo razoável e juridicamente adequada a aplicação de exceção ao princípio da sucumbência, orientada pelo princípio da causalidade em sua acepção substancial e equitativa, para afastar a imposição de ônus sucumbenciais a ambas as partes, cada qual arcando exclusivamente com os honorários convencionados com seus patronos.

DO EXPOSTO
, reformulo o voto anteriormente prolatado para acompanhar a divergência inaugurada pela Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para não conhecer da remessa necessária e dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, a fim de afastar a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória, que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo ente estatal recorrente em desfavor da
COOTES, COOPERCIPES, COOPLASTES, COOPNEURO, COOPANEST, COOPANGIO, COOPERCIGES
e
COOPERATI
, julgou procedente a pretensão autoral, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, para determinar as cooperativas demandadas que aceitem a prorrogação, por mais 06 (seis) meses, dos contratos administrativos de prestação de serviços médicos firmados junto à Secretaria de Estado de Saúde, garantindo-se sua vigência pelo prazo de 31/01/2016 até 31/07/2016 e, assim, a continuidade dos serviços médicos no âmbito do Sistema Único de Saúde, condenando, por sua vez, o Estado autor, com base no princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual mínimo de cada faixa de escalonamento prevista nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC/2015, calculados sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto nos §§ 2º e 4º, inciso III, do art. 85, do CPC/2015.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida
, se pronunciou pela manutenção da procedência da pretensão autoral em remessa necessária, a fim de efetivar o princípio da continuidade do serviço público e diante da supremacia do interesse público sobre o privado, de forma a evitar que o serviço de saúde disponibilizado pelo SUS à população capixaba fosse interrompido, e pelo
desprovimento do recurso
interposto pelo Estado
, sob o fundamento que a ausência de planejamento e a inércia estatal em cumprir comando judicial anterior, proferido na ação civil pública nº 0003587-62.2000.8.08.0024, que deu causa ao risco da interrupção do referido serviço médico e, consequentemente, à propositura desta demanda, de forma que o princípio da causalidade implicaria na responsabilidade do ente estatal autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, a despeito de ter saído vencedor no feito.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, entendi prudente pedir vista dos autos diante da relevância da matéria objeto do debate e do significativo montante do valor a título de honorários sucumbenciais que está sendo imposto a parte vitoriosa da demanda.

E, após examinar detidamente o feito, rogando máxima vênia ao eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida,
chego a conclusão diversa
, pois entendo que
a hipótese dos autos não ensejaria a apreciação de remessa necessária
e o contexto em que foi proposta a demanda deveria implicar numa
excepcional situação de dispensa de condenação de quaisquer das partes litigantes ao pagamento da verba honorária sucumbencial
.

O Estado do Espírito Santo, ora apelante, ajuizou a presente ação ordinária objetivando impor às cooperativas requeridas, ora apeladas, a obrigação de fazer de aceitarem a prorrogação dos contratos administrativos, na forma do art. 57, inciso II c/c §§ 2º e 4º, da Lei nº 8.666/93, por mais 06 (seis) meses, garantindo a vigência pelo prazo de 31/01/2016 a 31/07/2016, para que fosse possibilitada a continuidade da prestação dos serviços médicos contratados, nos hospitais e nos postos avençados nos respectivos instrumentos contratuais e pelos valores neles pactuados, pleito este que foi acolhido pelo juízo
a quo
, tendo o ente estatal autor se insurgido contra a sentença, por intermédio deste apelo, tão somente a respeito de sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, de significativo montante, em que pese tenha sido o vencedor da demanda, a qual foi proposta, segundo alega, diante da resistência injustificada das cooperativas, que desejam impor novas condições financeiras e contratuais, ameaçando a descontinuidade daquele serviço público essencial.

Muito embora a sentença tenha feito menção genérica a necessidade de ser submetida
“à remessa necessária nos moldes do art. 496 do CPC/2015”
,
é desnecessário submeter as matérias não devolvidas a exame desta instância revisora, em função do efeito devolutivo do recurso de apelação cível, em reexame obrigatório
, visto que se trata de uma
ação ordinária proposta pelo próprio Estado do Espírito Santo e cuja sentença foi favorável à Fazenda Pública
, sob pena de desnaturar a própria finalidade daquele instituto e acarretar indevido risco de agravamento da situação processual do ente estatal, contrariando a orientação firmada na Súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Se a sentença não foi proferida em mandado de segurança e não há Fazenda Pública no polo passivo da demanda,
mas, na realidade, no polo ativo, tendo sido, inclusive, a
parte vencedora do processo
,
inexiste justificativa para o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
ser objeto de remessa necessária
,
instituto este criado com o escopo de assegurar o duplo grau de jurisdição em processos nos quais a Fazenda Pública é a parte vencida, a fim de promover maior segurança jurídica e proteção ao interesse público.

Na realidade, somente haveria necessidade de promover a remessa necessária da sentença, caso o Estado autor não tivesse interposto o presente recurso de apelação cível para desafiar o capítulo do
decisum
que o condenou ao pagamento das verbas de sucumbência, em consonância com o disposto na Súmula nº 325 do Superior Tribunal de Justiça
2
. Todavia, como o próprio ente estatal impugnou o referido capítulo da sentença, tornou-se descabido se falar em remessa necessária da sentença, pois as demais matérias
não devolvidas pelo apelo foram decididas em favor da própria Fazenda Pública.

Portanto, novamente pedindo vênia ao eminente Relator,
não conheço da remessa necessária
,
porquanto inadmissível
, na forma do art. 496 do CPC/2015,
do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009,
e das Súmulas nº 45 e 325 do Superior Tribunal de Justiça,
conclusão esta, todavia, que não implica em modificação da situação fática, pois o insigne Relator se pronunciou pela manutenção da sentença ao apreciar a remessa necessária.

Frisado este ponto, a
matéria a ser reexaminada por este egrégio Sodalício cinge-se exclusivamente em aferir acerca da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, tendo em vista que, a despeito do Estado apelante ter se sagrado vencedor na demanda, o juízo
a quo
e o eminente Relator concluíram que foi o ente estatal recorrente quem deu causa à sua propositura, atraindo a sua responsabilidade pela quitação das despesas processuais.

A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais pauta-se pelo princípio da sucumbência, sendo norteado pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

O princípio da causalidade não se contrapõem ao princípio da sucumbência, sendo, na verdade, um dos seus elementos norteadores, pois, em regra, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado ao pagamento das despesas processuais, consoante apregoa o § 2º do art. 82 e o
caput
do art. 85, ambos do CPC/2015
3
. Todavia, em determinadas hipóteses, especialmente quando o processo é extinto sem resolução do mérito (art. 85, § 10, do CPC/2015
4
), o princípio da sucumbência cede lugar ao princípio da causalidade e norteia a atuação do julgador que deve perscrutar qual parte deu causa a instauração da demanda e, por isso, responsabilizá-la pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
5
.

Sobre o tema, é elucidativa a lição de Cândido Rangel Dinamarco, ao orientar que
“
Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”
(
In

Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633).

No mesmo sentido, orienta o
Superior Tribunal de Justiça
que
“Pautando-se condenação pelos princípios da sucumbência e da causalidade, tanto a parte vencida quanto aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual podem, eventualmente, arcar com as despesas deles decorrentes”
(AgInt no AREsp n. 2.675.922/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025, STJ) e que
“Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”
(AgInt no REsp n. 2.143.860/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024, STJ).

No caso em questão, todavia, não se trata de processo que foi extinto sem resolução do mérito, mas, sim, de demanda na qual o Estado apelante se sagrou vencedor, de forma que, em regra, as cooperativas apeladas é quem deveriam arcar com as verbas sucumbenciais. Acontece que o atento exame da fundamentação exposta na sentença objurgada revela que o acolhimento da pretensão do ente estatal autor não decorreu do reconhecimento de uma conduta indevida das cooperativas requeridas, mas, sim, da necessidade de prorrogar excepcionalmente o contrato administrativo de prestação de serviços médicos, com base no art. 57, inciso II c/c §§ 2º e 4º, da Lei nº 8.666/93, para evitar a sua interrupção e, com isso, o prejuízo que ocorreria em relação ao atendimento de milhares de cidadãos capixabas, o que foi pautado no princípio da continuidade do serviço público e na supremacia do interesse público sobre o privado, de maneira que a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
não deve ser definido com base no princípio da sucumbência, mas, sim, no princípio da causalidade
.

Acontece que as circunstâncias específicas que norteiam o presente caso impossibilitam uma definição precisa sobre qual parte foi realmente a responsável pela instauração desta demanda, tornando inviável a responsabilização de quaisquer delas ao pagamento das verbas sucumbenciais e, consequentemente,
atraindo uma conclusão
extremamente excepcional
de isentar ambas dos ônus sucumbenciais
.

Conforme se extrai dos autos e da sentença objurgada, o Estado apelante, embora inerte quanto à adoção de providências, já determinadas judicialmente nos autos da ação civil pública nº 0003587-62.2000.8.08.0024, para a substituição das cooperativas médicas na prestação do serviço público de saúde, viu-se compelido, diante da essencialidade e da continuidade daquele serviço, a promover prorrogação excepcional do contrato administrativo já existente, com fundamento no art. 57, inciso II, c/c §§ 2º e 4º, da Lei nº 8.666/93, uma vez que não possuía, naquele momento, pessoal qualificado em quantitativo suficiente para suprir os serviços prestados pelas cooperativas requeridas e o risco de milhares de pessoas ficarem sem atendimento pelo SUS.

A carência de profissionais da área saúde, em diversas especialidades
6
, foi a justificativa, inclusive, para a própria celebração dos contratos administrativos junto às cooperativas apeladas, a fim de atender às necessidades dos hospitais da rede pública estadual até o preenchimento dos cargos de médico da SESA, mediante realização de concurso público. Ocorre que, após tais contratos terem suas vigências prorrogadas por iguais e sucessivos períodos durante 48 (quarenta e oito) meses, totalizando, com a vigência inicial, período de 60 (sessenta) meses e, com isso, alcançando a limitação legal prevista nos §§ 2º e 4º do art. 57, da Lei nº 8.666/93, as cooperativas apeladas se recusaram a prorrogar excepcionalmente os referidos contratos por até mais 12 (doze) meses, conforme autorizado pela Lei de Licitações então vigente, sob os argumentos que os valores contratados estariam defasados e por não se amoldar à hipótese legalmente permitida para tanto.

A referida prorrogação do contrato administrativo, conquanto respaldada em permissivo legal para situações excepcionais e motivada pela necessidade de manutenção da prestação de serviço público essencial, não se impunha obrigatoriamente às cooperativas médicas requeridas, que, nos termos da mesma legislação, já tinham cumprido integralmente o prazo de vigência contratual originalmente pactuado – 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Às cooperativas assistia a prerrogativa de aceitar ou não a prorrogação excepcional, por força de sua autonomia privada e da limitação legal do vínculo contratual, o que afastaria a sua responsabilidade pelo ajuizamento desta demanda.

Entretanto, conforme bem ponderado pelo eminente Des. Jorge do Nascimento Viana, nos autos do agravo de instrumento nº 0002840-53.2016.8.08.0024 que manteve a decisão que concedeu a tutela provisória nesta demanda,
“Nada obstante se argumente que os profissionais não podem ser obrigados a trabalhar contra sua vontade – sob pena de caracterização de ‘trabalho escravo’ – as próprias Agravantes admitem, paradoxalmente, seu ‘manifesto interesse na continuidade da prestação dos serviços médicos especializados, fazendo apenas observância quanto a necessária e imperiosa legalidade da contratação”
e que
“Não bastasse a contradição lógica de alegar suposto ‘trabalho escravo’ e insistir em prestá-lo – inclusive com o emprego de meios judiciais para resguardar os ditames da decisão ora vergastada -, uma análise isenta e imparcial da questão permite extrair que as cooperativas não se recusam a contratar com o Estado. Muito pelo contrário! Temem, apenas, a insegurança jurídica gerada pela situação, haja vista as reiteradas prorrogações em aparente descompasso com a Lei de Licitações”
.

E disse mais ainda em seu voto, destacando que tamanha era a vontade das cooperativas de prosseguirem com o contrato que impetraram, em um domingo à noite, dia 31 de janeiro de 2016, mandado de segurança para questionar ato do Juiz de Direito do Plantão que concedeu tutela provisória em ação cautelar proposta pelo Estado, a qual determinava que as cooperativas que não tinham assinado a prorrogação dos contratos administrativos se abstivessem de prestar seus serviços onde já houvesse profissionais atuando em substituição aos seus cooperados.

O que se extrai desse contexto, portanto, é que as cooperativas médicas apeladas tinham interesse em continuar prestando os seus serviços ao Estado apelante, o qual também tinha interesse na prestação dos serviços pela essencialidade dos mesmos e do risco de sua descontinuidade, caso a prorrogação não se concretizasse naquele momento. A questão controvertida nesta demanda se resumiu exclusivamente em aferir a legalidade (ou não) da prorrogação excepcional contratual almejada pelo ente público. O Estado defendeu, em juízo, a legalidade da prorrogação contratual. As cooperativas médicas, em contraposição ao pleito estatal, tentaram convencer de que a prorrogação era ilegal. A sentença, como dito, em que pese tenha reconhecido a postura negligente do ente estatal em adotar as providências necessárias para substituir a mão de obra disponibilizada pelas cooperativas apeladas, reconheceu a possibilidade jurídica daquela prorrogação excepcional para evitar a descontinuidade do serviço público essencial à saúde e, por isso, obrigado que as cooperativas recorridas continuassem a prestar aquele serviço por mais 06 (seis) meses, ainda que a autonomia da vontade permita ao particular a recusa da renovação contratual.

Na verdade, o que as cooperativas médicas pretendiam era forçar uma nova contratação para impor seus valores ao Poder Público e, por isso, recusaram a prorrogação excepcional apresentada pelo Estado apelante, o que contribuiu para o ajuizamento da presente demanda.

Portanto, ambas as partes litigantes contribuíram para a propositura deste processo. O Estado apelante, embora tenha buscado a continuidade do serviço por meio da prorrogação excepcional legalmente prevista, também contribuiu para o litígio ao não providenciar tempestivamente a substituição adequada da mão de obra disponibilizada pelas cooperativas apeladas, conforme já imposto até mesmo judicialmente na mencionada ação civil pública. Por sua vez, em que pese as cooperativas médicas pudessem recusar a prorrogação dos vínculos contratuais que já tinham se exaurido, visto que nenhum particular pode ser obrigado a entabular um negócio jurídico, as posturas adotadas durante as negociações extrajudiciais junto ao ente estatal revelam que as cooperativas tinham interesse na permanência daqueles vínculos, mas desde que os valores fossem reajustados, conduta esta que colocou em risco à continuidade do serviço essencial à população capixaba e, por isso, também contribuiu para o ajuizamento deste feito.

Em outras palavras, se o Estado apelante tivesse adotado as providências necessárias, e das quais estava obrigado, inclusive, judicialmente, para substituir aquela mão de obra fornecida pelas cooperativas requeridas, não haveria necessidade de prorrogar excepcionalmente contratos administrativos que tiveram suas vigências esgotadas e, consequentemente, ajuizar a presente demanda. Por sua vez, se as cooperativas médicas apeladas, que tinham interesse em continuar prestando o serviço para o qual foram contratadas, tivessem aceitado celebrar aquela prorrogação excepcional dos contratados administrativos por prazo que não poderia superar 12 (doze) meses, e enquanto isso negociar junto ao Estado apelante as bases para a entabulação de eventual novo acordo, até que outras formas de contratações para o desenvolvimento daquele serviço fossem realizadas pelo ente estatal, também evitaria a propositura desta demanda.

Diante disso, entendo que, à luz do princípio da causalidade,
não se justifica a condenação das cooperativas ao pagamento de honorários advocatícios, tampouco do Estado
, já que a conduta adotada por ambos foram mola propulsora para a propositura desta demanda, cuja intervenção do Poder Judiciário foi extremamente necessária para evitar a descontinuidade de serviço essencial à população, considerando que as cooperativas requeridas prestavam serviços em diversas unidades hospitalares da rede pública estadual, totalizando mais de 460.000 (quatrocentos e sessenta mil) atendimentos por ano, não podendo a verba honorária desta demanda, que é de expressivo valor
7
, ser imposta a nenhuma das partes, as quais contribuíram para a questão controvertida no intento de fazer prevalecer seus próprios interesses.

Em casos como o presente, em que a controvérsia jurídica é solucionada com base em princípios constitucionais administrativos, para evitar prejuízos ao interesse público, e não com fulcro no reconhecimento de ilegalidades ou abusividades pelas partes,
mostra-se
razoável o
excepcional
afastamento da condenação de honorários advocatícios sucumbenciais
para todos os litigantes
, como medida de equidade e justiça e por ser inviável solucionar a distribuição deste ônus com base nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Ao apreciar situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de excepcionalmente chegar a esta mesma conclusão, ao deliberar que
“Honorários advocatícios indevidos, com base no princípio da causalidade”
(AgInt no AREsp n. 1.412.363/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024, STJ) e que
“Indevida a verba honorária, quer pelo recorrente, quer pelo recorrido”
(EDcl no REsp n. 413.149/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/6/2007, DJ de 29/6/2007, STJ).

De fato, é o caso de afastar a condenação de quaisquer das partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, devendo cada uma delas ficar responsável somente pelos honorários acordados junto aos seus respectivos advogados.

Por tais ideias, novamente rogando máxima vênia ao eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, que possui entendimento diverso,
inauguro divergência
para
conhecer
do recurso de apelação cível interposto pelo Estado e
a ele dar provimento parcial
, a fim de reformar a sentença objurgada exclusivamente para afastar a condenação de ambas as partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, preservando-se os seus demais termos.

Assim, ante todo o exposto,
não conheço da remessa necessária
, porquanto incabível, e
conheço do recurso de apelação cível interposto pelo Estado autor e a ele dou provimento parcial
, nos termos acima assinalados.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Súmula nº 45 do STJ – No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.

2
Súmula nº 325 do STJ – A remessa ofi cial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.

3
Art. 82. (...). § 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

4
Art. 85. (...). § 10 Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

5
“Em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a pa rte que deu causa à instauração da demanda. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.777.473/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025, STJ).

6
Os contratos administrativos celebrados junto às cooperativas apeladas contemplaram 08 (oito) especialidades médicas, a saber: cirurgia geral, neurocirurgia, anestesia, cirurgia pediátrica, terapia intensiva adulto, cirurgia vascular, cirurgia plástica e ortopedia e traumatologia.

7
O valor atribuído à causa, no ano de 2016, foi de R
$ 108.334.470,72
.